Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-40.2026.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000136-40.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SUELI ANDRE MALAQUIAS - CPF: 935.015.361-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA EM CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. MORA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A 300 DIAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu tutela de urgência para a realização de consulta especializada com cirurgião bariátrico em favor da paciente Sueli Andre Malaquias. A paciente apresenta obesidade mórbida (IMC 40,8), hipertensão descontrolada e artrose severa, aguardando na fila do SISREG desde abril de 2025 sob classificação "Amarelo - Urgente".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ante a demora excessiva no agendamento de consulta especializada e definir o direcionamento da obrigação, observando o Tema 793 do STF e as regras do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia fundamental (art. 196, CF), sendo a responsabilidade dos entes federados solidária, conforme consolidado pelo STF no Tema 793.

4. A inefetividade da política pública de saúde resta caracterizada quando o tempo de espera por consulta especializada supera o prazo de 100 dias (Enunciado nº 93 do CNJ). No caso, a paciente aguarda há mais de 300 dias, o que configura mora administrativa injustificável.

5. Embora o NAT tenha opinado pela ausência de urgência clínica imediata, a gravidade das patologias associadas e o tempo de espera justificam a intervenção judicial para assegurar a dignidade da pessoa humana.

6. Segundo as regras de repartição de competência do SUS e o parecer técnico, o agendamento de consultas de média complexidade é atribuição primária do gestor municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido parcialmente para confirmar a decisão liminar, determinando que o Município de Nova Monte Verde realize o agendamento da consulta em 10 dias úteis.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário deve direcionar o cumprimento da obrigação de saúde ao ente que detém a competência administrativa executiva (Tema 793 do STF).

2. A espera por consulta especializada que ultrapassa largamente o prazo de 100 dias configura falha na prestação do serviço e autoriza a antecipação dos efeitos da tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Civil Pública nº 1000118-86.2026.8.11.0091.

O Agravante sustenta que a paciente Sueli Andre Malaquias necessita de consulta com cirurgião bariátrico por sofrer de obesidade mórbida, hipertensão e artrose, estando inserida no sistema de regulação há mais de 09 meses sem previsão de atendimento.

Em sede recursal, foi deferida parcialmente a antecipação da tutela (ID 346959399) para determinar que o Município de Nova Monte Verde providencie a consulta em 10 dias úteis.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão de origem. O Município de Nova Monte Verde não apresentou resposta. O Ministério Público ratificou as razões do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso deve ser conhecido e, no mérito, provido parcialmente para confirmar a decisão liminar.

A questão central gira em torno do dever do Estado (em sentido lato) de garantir o acesso a consultas especializadas em tempo razoável. No caso dos autos, a probabilidade do direito e o perigo de dano são evidentes. A paciente possui diagnóstico de obesidade com IMC superior a 40, associado a comorbidades que dificultam sua locomoção e agravam seu quadro clínico geral.

O pedido administrativo foi inserido no SISREG em
22/04/2025
, sob classificação
"Amarelo - Urgente"
. Ocorre que já se passaram mais de 300 dias sem que o Poder Público tenha efetivado o agendamento. Tal demora ultrapassa qualquer critério de razoabilidade e afronta o
Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ
, que estabelece o prazo de 100 dias como limite para a efetividade da política pública.

Quanto à responsabilidade, o Supremo Tribunal Federal, no
Tema 793
, consolidou que a obrigação é solidária, mas deve ser direcionada conforme as competências do SUS. O parecer técnico do NAT é claro ao indicar que consultas de média complexidade e o manejo do SISREG III são de responsabilidade primária do gestor municipal.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal orienta o direcionamento da obrigação:

"A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, mas admite-se o direcionamento da obrigação ao ente que assumiu, administrativamente, a execução do procedimento conforme pactuação vigente. (...) A ineficácia da política pública se caracteriza quando há demora superior a 100 dias para realização de consulta eletiva regulada no SISREG..." (TJMT, N.U 1012289-85.2025.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal).

Portanto, a intervenção judicial é necessária para sanar a omissão administrativa. Confirmar a liminar que determinou o agendamento pelo Município é medida que se impõe para garantir o direito fundamental à saúde e a dignidade da paciente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a liminar deferida no ID 346959399, reformando a decisão de origem para
DETERMINAR
ao
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
que providencie, no prazo de
10 (dez) dias úteis
, o agendamento e a efetiva realização da
CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO BARIÁTRICO
em favor de Sueli Andre Malaquias, sob pena de sequestro de valores para garantir o atendimento na rede privada em caso de descumprimento, bem como
ESTABELECER
que, caso a consulta ratifique a necessidade cirúrgica urgente, ambos os réus (Estado e Município) deverão promover a regulação prioritária do procedimento, conforme os fluxos do SUS;

Mantenho o direcionamento primário ao Município, com responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso em caso de recalcitrância do ente local.

Sem condenação em custas e honorários (art. 55, Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026